Tribunal: TJES
Processo: 5003105-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GIUVANETE DRAGO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE COLATINA. PROCESSO SELETIVO PARA CARGO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1
.
In casu
, a agravada é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo atuado, e realizado suas contribuições previdenciárias, no âmbito da iniciativa privada, conforme extrato no CNIS acostado nos autos de origem. Pretende, assim, acumular proventos de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de cargo, em regime de designação temporária, de auxiliar de serviços gerais.

2
.
A vedação prevista no art. 155 da Lei Complementar nº 35/2005 objetiva regulamentar o agente público com vínculo estatutário, na medida em que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Colatina, não sendo possível, portanto, a sua subsunção ao caso vertente.

3
. “
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "não há vedação ao recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria alcançada pelo Regime Geral de Previdência Social com salários decorrentes do exercício do cargo público, porquanto a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu somente a impossibilidade de acumulação de remuneração de emprego público ou cargo público com proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 143 da Carta Magna, ou seja, resultantes do regime previdenciário especial, destinado aos servidores públicos efetivos"
(AgInt no RMS n. 53.313/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003105-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: GIUVANETE DRAGO TOREZANI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da “
a
ção ordinária
” ajuizada por
GIUVANETE DRAGO TOREZANI
, deferiu o pedido liminar para determinar que o ente municipal,
“(...
) no prazo de 5 dias, dê continuidade ao processo de contratação da autora para a função de auxiliar de serviços gerais (designação temporária)
”.

Em suas razões recursais (id 7486331), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a

legislação municipal veda expressamente a cumulação de aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7719930.

Contrarrazões, no id 8442689, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de
“ação ordinária”
ajuizada por
GIUVANETE DRAGO TOREZANI
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, na qual aduz, em síntese, que participou do Processo Seletivo SEGEDP/SEMUS nº 004/2023 promovido pela Prefeitura Municipal de Colatina, pleiteando o cargo de auxiliar de serviços gerais em regime de designação temporária.

Segue narrando que, quando se apresentou à convocação, foi desclassificada por não cumprir os requisitos do edital em razão de ser aposentada, notadamente pelo Regime Geral da Previdência Social.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda,

pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência,
“a fim de determinar
à parte requerida que dê continuidade ao processo de contratação da requerente, nos termos do Processo Seletivo SEGEDP/SEMUS nº 004/2023”.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
proferiu a r. decisão deferindo o pedido liminar, contra a qual o ente municipal interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Acerca do tema, o art. 37 da Constituição Federal de 1988 dispõe que:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

"XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

"a) a de dois cargos de professor;

"b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

"c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas".

(...)

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública
, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A luz de tal premissa, no caso em apreço, a recorrida pretende acumular proventos de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de cargo, em regime de designação temporária, de auxiliar de serviços gerais.

Verifica-se que a agravada é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo atuado, e realizado suas contribuições previdenciárias, no âmbito da iniciativa privada, conforme extrato no CNIS acostado nos autos de origem.

O agravante, por sua vez, sustenta que há vedação legal expressa à pretensão da recorrida, conforme preconizado no art. 155 da Lei Complementar Municipal nº 35/2005,
in verbis:

Art. 155
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Todavia, a legislação em comento objetiva regulamentar o agente público com vínculo estatutário, na medida em que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Colatina, não sendo possível, portanto, a sua subsunção ao caso vertente.

Nesse cenário, a meu ver, ao menos nesse momento de cognição sumária, resta patente a verossimilhança das alegações autorais, tendo o Magistrado concluído, de forma acertada, que
“a autora comprova que sua vinculação se dá exclusivamente pelo INSS, motivo pelo qual sua inativação voluntária não tem o condão de impedir seu vínculo funcional com o Município de Colatina”.

Para fins elucidativos, cito jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (RGPS). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "não há vedação ao recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria alcançada pelo Regime Geral de Previdência Social com salários decorrentes do exercício do cargo público, porquanto a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu somente a impossibilidade de acumulação de remuneração de emprego público ou cargo público com proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 143 da Carta Magna, ou seja, resultantes do regime previdenciário especial, destinado aos servidores públicos efetivos"
(REsp 1.600.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 2/9/2016). 2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 53.313/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.